Tribunal: TJES
Processo: 5000047-54.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-54.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RECORRIDO: MARLENE MARTINS ROZA PATROCINO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000047-54.2024.8.08.0031

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

RECORRIDO:
MARLENE MARTINS ROZA PATROCINO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS (LEI MUNICIPAL Nº 902/2002). TEMA 1.241 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.807/2024. REDUÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS PARA 30 DIAS. LEGALIDADE DA ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento das diferenças de 1/3 (um terço) constitucional de férias calculadas sobre 45 (quarenta e cinco) dias, observada a prescrição quinquenal, bem como a implementação do cálculo nos períodos vincendos. A demanda decorre do fato de a recorrida ser professora municipal e, embora fizesse jus a 45 dias de férias por força da Lei Municipal nº 902/2002, recebia o adicional de 1/3 calculado apenas sobre 30 dias.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, preliminarmente, a tempestividade e a necessidade de atribuição de efeito suspensivo. No mérito, defende a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.807/2024, que reduziu as férias para 30 dias; a impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade geral pelo juízo singular; a ausência de amparo legal para o pagamento sobre 45 dias e a falta de prova do exercício em regência de classe.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ab initio
, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso inominado possui, como regra, apenas efeito devolutivo. A alegação de risco ao erário não se sustenta, pois qualquer pagamento dependerá do trânsito em julgado e da expedição de requisição própria (RPV/Precatório), o que afasta a urgência da medida.

4. A controvérsia reside na base de cálculo do terço de férias e no impacto da nova legislação municipal.

5. Quanto ao período pretérito (últimos 5 anos), a sentença deve ser mantida. O Tema 1.241 do STF é claro: se a lei concede 45 dias de férias, o terço constitucional incide sobre a remuneração de todo esse período. Portanto, a Recorrida faz jus às diferenças dos últimos cinco anos contados do ajuizamento, respeitada a prescrição.

6.

Contudo, quanto ao futuro, assiste razão parcial ao Município. A sentença de piso declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 1.807/2024 por entender haver retrocesso social. Todavia, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. A Administração Pública pode alterar a carga horária e o período de férias, desde que não reduza o valor nominal dos vencimentos.

7.
A redução das férias de 45 para 30 dias é opção política do legislador local, adequando o magistério ao padrão geral dos servidores públicos, o que não fere, por si só, a Constituição Federal. Assim, a obrigação de pagar o terço constitucional sobre 45 dias deve cessar a partir da entrada em vigor da Lei nº 1.807/2024, passando a incidir, doravante, apenas sobre os 30 dias previstos na nova norma.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no ponto em que determinou a manutenção do pagamento sobre 45 dias para o futuro. Fica reconhecida a validade da Lei Municipal nº 1.807/2024, limitando-se a condenação ao pagamento das diferenças retroativas (dos 5 anos anteriores à ação até a vigência da nova lei).

9. Ficam mantidos os demais termos da sentença objurgada.

10. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)